Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECER PARCIALMENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA MÉRITO. CONTA COMPARTILHADA ENTRE O DE CUJUS E A GENITORA. COPROPRIEDADE PRESUMIDA. MEAÇÃO POSSÍVEL. BLOQUEIO DE INTEGRALIDADE EM INVENTÁRIO REFORMADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido em embargos de terceiro, em que a parte autora pretendia a meação dos valores que se encontravam em conta, sob o alegação de que havia copropriedade com o filho, autor da herança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais em discussão cingem-se em i) saber se a parte tem interesse recursal no pedido de concessão de gratuidade de justiça; ii) verificar a nulidade da sentença arguida, com fundamento em cerceamento de defesa, por indeferimento de produção de provas e iii) aferir se é cabível o desbloqueio de 50% do valor em conta poupança, existente na data do óbito do filho da embargante, ocorrido em inventário, com base na cotitularidade afirmada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o benefício da gratuidade de justiça foi concedido em primeira instância e, não foi revogada, mas sim, confirmado pela sentença, a parte não detém interesse recursal no pedido de sua concessão pelo Tribunal, pelo que o recurso deve ser parcialmente conhecido.
4. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a parte demonstrou em instrução processual ser titular da conta poupança alegada, pelo que desnecessária a determinação ao banco para que apresente contrato de conta corrente. 4.1. Além disso, o pedido de prova oral, assim como a pericial não guarda pertinência com a lide discutida nos autos, pelo que o magistrado pode indeferi-las, na forma do art. 370, parágrafo único do CPC, podendo, ainda, formar seu entendimento com base no livre convencimento motivado do art. 371 do mesmo diploma processual civil.
5. Se a conta poupança, em que foi efetuado o bloqueio de valores, era movimentada conjuntamente com o falecido, filho da embargante, é de presumir-se que o saldo pertencia a ambos, em partes iguais, até o evento morte, pelo que deve ser desconstituída a constrição de 50% da verba bloqueada, pertencente à apelante. Precedentes desta Corte e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.
Tese de julgamento: “1. A parte não tem interesse recursal, na gratuidade de justiça, quando esta foi concedida em primeira instância. 2. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, se houve indeferimento motivado por juiz, sendo as provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia. 3. A constrição havida em conta da embargante não se mostra cabível, quando demonstrado que a embargante a abriu e a movimentava até o falecimento do cotitular, caso em que se presume que o saldo pertencia, até então, aos cotitulares, em partes iguais.”
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 85, §2o, 370 e 371 do CPC. CC, art. 1314 e parágrafo único.
Jurisprudência citada: Acórdão 1816407, 0765814-63.2021.8.07.0016, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024Acórdão no 1436806, 0734892-84.2021.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe:27/07/2022.